Tribunal: TJDFT
Processo: 0748000-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748000-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AFONSO MUGLIA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA NÃO OBSERVADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEVEDORA EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA ETAPA. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo judicial formado a partir de ação coletiva intentada pelo IBEDEC em face da PREVI determinou somente que a capitalização dos juros firmados nos contratos anteriores a edição da Medida Provisória 2.170-01/2001 fosse anual e não mensal, não tendo ocorrido qualquer outra modificação nas cláusulas dos citados contratos. 2. Neste sentido, não importa em violação a coisa julgada a inclusão do chamado “acerto de sistema”, pois, além de se tratar de tema a ser debatido em fase de conhecimento, a própria devedora a incluiu em suas contas iniciais, o que evidencia flagrante comportamento contraditório (venire contra factum proprium), comportamento vedado pelos Tribunais. Precedentes desta Corte. 2.1. Igual pensamento é observado da análise dos questionamentos associados a correção monetária dos valores, pois os índices aplicados pelo expert são quase todos idênticos aos utilizados pela devedora (os quais, ao final, lhe são mais favoráveis) e, por isso, não sendo questionados pelo credor, devem os cálculos de origem ser mantidos. 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 3.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, o que não ocorreu na situação em tela, ainda que o quantum debeatur tenha sido apurado mediante perícia contábil. Precedentes. 4. Agravos de Instrumento conhecidos, mas não providos. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que as repactuações ocorridas durante a vigência do contrato não devem ser consideradas nos cálculos do débito exequendo. Argumenta que o título executivo judicial apenas determina a exclusão da capitalização mensal dos juros de mora, razão pela qual defende que os “demais parâmetros estabelecidos na escritura, devem ser observados, inclusive quanto ao índice e periodicidade da correção monetária, definido como a variação mensal do IGP-M”. Ressalta, por fim, que, caso a decisão se mantenha, haverá enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785, cujo mandato se encontra no ID 21178631 - Pág. 5. O recorrido, em contrarrazões, pede a fixação de honorários recursais e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065, colacionando o instrumento procuratório no ID 24220220 - Pág. 1. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Neste diapasão, além da ausência de qualquer evidência de uso de critério de correção monetária diverso daquele pactuado (TR em vez do IGP-M) – ônus este que lhe competia –, a agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DO BANCO DO BRASIL insurge-se também contra índices que ela própria apresentou em juízo ao questionar os cálculos autorais, agindo também em manifesto comportamento contraditório, o que, como visto, é pacificamente rejeitado por esta Corte” (ID 21996248 - Pág. 3). Segundo a jurisprudência da Corte Superior “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029